Tribunal: TJSP
Processo: 0006924-25.2013.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Razões do recurso que não enfrentam os motivos exarados na decisão que levou à parcial procedência dos pedidos iniciais. Inobservância do artigo 1.010, II, do CPC. Irregularidade formal. Recurso não conhecido.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO.

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Razões do recurso que não enfrentam os motivos exarados na decisão que levou à parcial procedência dos pedidos iniciais. Inobservância do artigo 1.010, II, do CPC. Irregularidade formal. Recurso não conhecido.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. Inadmissibilidade. Má-fé não demonstrada. Inteligência dos artigos 42, do Código de Defesa do Consumidor e 940 do atual Código Civil. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO, na parte conhecida.